Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-91.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

2. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, utiliza-se do processo para conseguir objetivo ilegal e interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, incorrendo nas penas do artigo 80 do Código de Processo Civil/2015.

Aplicação, de ofício, das penas de multa e de indenização em desfavor do autor, por litigância de má-fé. Ação improcedente. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001823-
91.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante CLAUDIO JOSE DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-91.2018.8.26.0638 -Voto no 42812
2
Voto n: 42812
Apel. n: 1001823-91.2018.8.26.0638
COMARCA: Tupi Paulista
APTE: Claudio José de Souza
APDO: Itaú Unibanco S/A
Responsabilidade civil Ação de indenização Inscrição em
cadastro de inadimplentes Danos morais Litigância de má-fé.
1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de
documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação
contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de
indenização.
2. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos
fatos, utiliza-se do processo para conseguir objetivo ilegal e
interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório,
incorrendo nas penas do artigo 80 do Código de Processo
Civil/2015.
Aplicação, de ofício, das penas de multa e de indenização em
desfavor do autor, por litigância de má-fé. Ação improcedente.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
116/119, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade da justiça
concedida em seu favor.
O autor aduz, em suma, que realizou o parcelamento de
saldo devedor com o réu, revelando a indevida inscrição de seu nome em órgãos
de proteção ao crédito.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais, alegadamente oriundos de
indevida inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes (fl. 19),
julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Pesem as insistentes alegações do autor, não há nos autos
elementos capazes de desmerecer as conclusões da r. sentença (fls. 117/118):
“No caso em tela, o autor pleiteia o recebimento de indenização
por danos morais devido a inscrição de seu nome no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-91.2018.8.26.0638 -Voto no 42812
3
SCPC/Serasa, o que prejudicou a compra de um imóvel.
Em contestação, alega o réu que o autor efetuou o primeiro
pagamento na data errada, ocorrendo a quebra automática do
acordo que trazia expresso: 'Para contratar pague o valor exato
da parcela, indicado em uma das opções acima, até a data de
vencimento da sua fatura'.
A fatura vencia em 13/03/2018 (fls. 14/15) e o autor efetuou
pagamento em 26/03/2018 (fl.16), sendo nítida a culpa exclusiva
do autor que ajuizou de má-fé a presente ação, pois ele alegou:
I- na exordial ter efetuado apenas UMA compra, sendo que nos
documentos anexados à própria exordial nota-se a existência de
outras compras, em meses distintos ao da adesão ao cartão de
crédito;
II- não ter recebido as demais faturas, sendo que o seu endereço
está correto no registro do réu e em audiência ele ratificou isto;
III- crer que estava pagando o parcelamento, sendo que estava
recebendo as faturas, onde se demonstrava que os pagamentos
estavam sendo abatidos do débito e não constavam como
parcelas.
Inverossímil a alegação de que apenas teve ciência unicamente
da fatura em que errônea e justamente aderiu ao suposto
parcelamento. Ora, se o autor teve acesso a essa fatura, era seu
dever, ante o não recebimento das demais, procurar saber o valor
do seu débito junto ao réu, eis que não negou a utilização do
cartão de crédito em valor muito superior ao que efetivamente
pagou, e tinha ciência que pagou a referida fatura fora do prazo.
É ilógico acreditar em tais alegações, pois o próprio autor se
contradisse em audiência e a informação para o adimplemento do
parcelamento era clara, não havendo qualquer culpa ou
responsabilidade do banco requerido neste caso.
O que se denota é que o autor busca por meios impróprios se
furtar ao pagamento de dívida lícita e não paga, e ainda, imputar
maliciosamente conduta ilícita ao banco réu para buscar uma
indenização por danos morais”.
De fato, analisando-se as faturas detalhadas enviadas ao
endereço do autor (fls. 67/80) e o comprovante de pagamento da fatura efetuado
em 26/03/2016 (fl. 16), constata-se que o parcelamento, deveras, não foi
devidamente contratado.
Isto porque, apesar de constar da fatura com vencimento em
13/03/2018 (fls. 14/15) que o devedor poderia optar pelo parcelamento do saldo
devedor, mas com a condição de que a primeira parcela haveria de ser paga até
o seu vencimento, ou seja, 13/03, ele preferiu efetuar o pagamento em data
posterior (em 26/03/2018
fl. 16), com isso não efetivando o parcelamento,
tendo, com isso, referido pagamento servido para abater saldo remanescente,
computado em fatura posterior (fl. 75).
Diante, pois, da não concretização do parcelamento,
competia ao autor-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, ou seja, a quitação da obrigação questionada, o que não ocorreu, não
cumprindo, com isso, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-91.2018.8.26.0638 -Voto no 42812
4
Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome do devedor junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por fim, verifica-se a litigância de má-fé do autor.
O artigo 80 do Código de Processo Civil/2015 elenca as
hipóteses em que se considera litigância de má-fé:
art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
De acordo com Nelson Nery Júnior: “Agindo o litigante de
forma procrastinatória, provocando incidentes destituídos de fundamentação
razoável, será considerado de má-fé”1.
No presente caso, resta evidente que o demandante
interpôs o recurso com o intuito meramente protelatório, alterando as verdades
dos fatos e utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, incidindo,
com isso, nas penas previstas nos incisos II, III e VII do referido artigo, já que,
em suas manifestações nos autos, apresenta justificativas diversas na tentativa
fracassada de engabelar os juízos a quo e ad quem, objetivando a condenação
do réu por ato ilícito inexistente e, bem assim, a obtenção de vantagem indevida,
com vistas a se livrar do débito.
A propósito, o Magistrado, ao sentenciar, explicitou
minuciosamente os fatos geradores da litigância temerária do autor (fls. 117/118).
É bem de se ver que, mesmo ciente do saldo devedor e da
não efetivação do parcelarmente (faturas detalhadas enviadas a seu endereço), o
autor não só ajuizou a presente demanda, como também insistiu, nesta sede, nas
inverdades para conseguir objetivo sabidamente ilegítimo.
Portanto, diante de sua má conduta nesta lide, deve arcar
1 JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, “Código de Processo Civil Comentado”,
9a edição, Revista dos Tribunais, p. 185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-91.2018.8.26.0638 -Voto no 42812
5
com as penas da litigância de má-fé, consistentes em indenização e multa,
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a aplicação da
multa prevista no art. 18 daquele diploma processual, reiterado, em essência,
pelo Código vigente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18,
CAPUT, E § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO NO
SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO À PARTE ADVERSA PARA A COMINAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"
(EREsp 1.133.262/ES, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido2.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do diploma processual.
Assim, a condenação às penas por litigância de má-fé
mostra-se, na hipótese, de todo coerente.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
do autor, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do NCPC, responderá
por honorários advocatícios majorados a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
observando-se a gratuidade de justiça concedida em seu favor.
Condena-se, ainda, o autor, de ofício, ao pagamento de
multa no importe de 5% (cinco por cento) e a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos no montante de 5% (cinco por cento), ambos a recair sobre o valor
atualizado da causa, consoante o art. 80 do CPC.
2 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-91.2018.8.26.0638 -Voto no 42812
6
Diante do exposto, com a observação relativa à cominação,
de ofício, das penas por litigância de má-fé, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator